Tribunal: TJPA
Processo: 0814455-33.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0814455-33.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCOS OLIVEIRA DE MORAES

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR READAPTADO. SUPRESSÃO DE AULAS SUPLEMENTARES. NATUREZA TRANSITÓRIA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODULAÇÃO TEMPORAL RESTRITA A INCORPORAÇÃO PARA APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO À LEGALIDADE E AO INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por servidor do magistério estadual, readaptado desde 2013, contra ato da SEDUC/PA consubstanciado no Memorando nº 58/2024, que determinou a cessação do pagamento de aulas suplementares, com base na Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA. O impetrante alega violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, à segurança jurídica e ao direito adquirido, por ter exercido funções de regência anteriormente à edição do Acórdão nº 55.856/2016.

2.

O Estado do Pará interpôs agravo interno contra a decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões controvertidas consistem em saber se:
(i) a verba referente às aulas suplementares integra a remuneração dos servidores readaptados a ponto de gerar direito adquirido à sua manutenção;
(ii) o impetrante estaria abarcado pela modulação de efeitos temporais estabelecida pela Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA;
(iii) a supressão da referida verba caracteriza violação à irredutibilidade de vencimentos ou afronta ao devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno interposto pelo Estado do Pará resta prejudicado em razão do julgamento definitivo do mandado de segurança.

5. As aulas suplementares, segundo previsão da Lei Estadual nº 8.030/2014, possuem natureza jurídica transitória e eventual, sendo atribuídas exclusivamente pela necessidade de regência de classe. Trata-se de verba pro labore faciendo, condicionada ao efetivo exercício da função docente.
4. O servidor readaptado, como o impetrante, ao deixar de exercer regência de classe e ser enquadrado em funções administrativas, não preenche os requisitos legais para a percepção das aulas suplementares, ainda que anteriormente as tenha recebido.
5. A jurisprudência do STF (Tema 41) e deste Tribunal é firme no sentido de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico de remuneração, mas apenas à preservação do valor nominal dos vencimentos em situações legalmente excepcionadas, o que não se verifica no caso.
6. A Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA modulou seus efeitos exclusivamente para fins de incorporação das aulas suplementares aos proventos de aposentadoria, nos casos em que o professor, até a data da publicação do Acórdão nº 55.856/2016, já tenha preenchido os requisitos legais para inatividade com paridade e integralidade, desde que comprovada a percepção contínua e não eventual da parcela.
7. O impetrante, embora readaptado antes de 2016, permanece em atividade, sem regência de classe, e não preenche os critérios objetivos exigidos pela legislação e pela Resolução para manutenção da verba.
8. O ato administrativo impugnado é legal, vinculado à legislação vigente e orientado pelo interesse público, especialmente considerando o impacto financeiro da manutenção indevida das verbas suplementares a mais de novecentos servidores na mesma condição.
9. Inexiste ofensa ao contraditório e à ampla defesa, diante da natureza objetiva e vinculada da medida, bem como da ausência de direito subjetivo à permanência da verba impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno prejudicado. Segurança
DENEGADA
, por decisão unânime.

Tese de julgamento:
“O servidor público estadual readaptado que não exerce regência de classe não possui direito à manutenção das aulas suplementares, por se tratar de verba de natureza transitória e vinculada à efetiva necessidade de serviço.

A modulação de efeitos estabelecida na Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA restringe-se à possibilidade de incorporação da parcela nos proventos de aposentadoria, apenas para os professores que, até 06/07/2016, preenchiam os requisitos legais para aposentadoria com paridade e integralidade.

A cessação do pagamento de parcelas suplementares, fundada em norma legal e vinculada ao interesse público, não configura afronta à irredutibilidade de vencimentos nem exige contraditório prévio, quando ausente direito subjetivo à sua continuidade.”

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, XV; Lei Estadual nº 8.030/2014.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 41; TJPA, MS nº 0815049-47.2024.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, julgar prejudicado o agravo interno do Estado do Pará e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, revogando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 10 de junho de 2025.

Sessão de julgamento presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Des LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado
MARCOS OLIVEIRA DE MORAES
contra ato da
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC
, consubstanciado no Memorando nº 58/2024 publicado em 05/08/2024.

Narra a inicial que o impetrante, professor efetivo da rede pública estadual de ensino, readaptado desde 2013 por determinação médica, afirma que vinha percebendo regularmente aulas suplementares como parte integrante de sua remuneração e que a autoridade apontada como coatora decidiu por meio do Memorando nº 58/2024- GAB/SEDUC, com base na Resolução nº 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Processo TC/517108/2015), descontar as aulas suplementares de todos os professores nessa condição, de forma abusiva e contraditória aos termos do referido documento, para que fosse aplicada a redução inclusive aos readaptados em anos anteriores ao ano de 2016.

Aduz que o ato administrativo ora impugnado, ao promover o corte das referidas parcelas, lhe impôs redução remuneratória indevida e ilegal, especialmente por desconsiderar sua situação consolidada antes da edição do Acórdão nº 55.856/2016 do TCE/PA, que, segundo a própria Resolução nº 19.282/2021 daquele Tribunal de Contas, só poderia produzir efeitos prospectivos (
ex nunc
) a partir de sua publicação em 06/07/2016.

Defende que não deveria ser alcançado pela determinação inserida pelo ato coator, haja vista ter sido readaptado em 2013, se mantendo assim de forma contínua até a presente data.

Argumenta que ao contrário do que determina o item 28 do Memorando nº 58/2024 e a Resolução mencionada, a SEDUC aplicou retroativamente a decisão também aos professores readaptados anteriormente a 2016, afrontando, assim, o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF), a segurança jurídica e o direito adquirido.

Sustenta, ainda, que a remuneração integral é direito líquido e certo do servidor readaptado, conforme o art. 56, § 2º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), além de ser corroborado por jurisprudência de diversos Tribunais Estaduais.

Refere uma perda de aproximadamente 28% de seus rendimentos, de R$ 8.742,40 para R$6.323,70 e que as aulas a serem reduzidas fazem parte da sua remuneração há mais de dez anos, ou seja, já incorporadas, se consolidando em direito adquirido pelo decurso do tempo.

Diz que sua remuneração permaneceu proporcional a 270 horas-aulas mês divididas em torno de 17 turmas entre ensino médio e fundamental e que tal carga horária excessiva de aulas que ministrava quando da ocorrência de sua enfermidade gera percepção de 144 horas-aulas suplementares.

Informa que desde sua readaptação no ano de 2013, cumpre carga horária, laborando normalmente na Escola Estadual Prof. Joaquim Viana, em funções como de secretaria escolar (2013-2016), de vice-diretor (2017-2020) e coordenação pedagógica (2020 até os dias atuais).

De mais a mais, argumenta que na condição de professor readaptado, fica impossibilitado ante sua enfermidade irreversível e por questões legais próprias da readaptação, de ter outra fonte de renda como professor, senão apenas da SEDUC/PA, cujo ingresso ocorreu pela aprovação por meio de Concurso Público (C-72-anexo), com nomeação em 03.05.2006 pelo Decreto de 19/04/2006 publicado no Diário Oficial nº 30.666, de 20/04/2006.

Afirma existir contradição no presente caso, na medida em que, se a decisão do TCE que trata sobre redução de aulas suplementares é expressa ao determinar que os efeitos sejam a partir de 2016, ou seja, para os que foram readaptados após esta data, não pode o Estado, sob o argumento de que foi “orientado” pela PGE, aplicar a redução das horas aulas aos que tiveram seu direito adquirido em momento anterior ao ano de 2016, este o ponto nevrálgico da ilegalidade.

Assim, requer a concessão da segurança para suspensão dos efeitos do ato administrativo combatido, com o imediato restabelecimento do pagamento das aulas suplementares suprimidas desde agosto/2024.

Recebidos os autos, deferi a liminar por meio da decisão de ID nº 22240057.

Estado do Pará interpôs agravo interno no ID nº 22283725 contra decisão interlocutória de deferimento da liminar.

Apresentadas contrarrazões recursais no ID nº 22451037.

Prestadas informações no ID nº 22559363 pela autoridade apontada como coatora, na qual argumenta que o ato combatido, consubstanciado no Memorando nº 58/2024 tem como motivação a Resolução nº 19.282/2016 do TCE/PA.

Destaca que o suposto ato coator obedece aos ditames legais e se encontra devidamente fundamentado no interesse público, pela existência de mais de 900 professores readaptados e mais de 3000 aguardando aposentadoria, recebendo indevidamente aulas suplementares com curso mensal de mais de seis milhões de reais.

Assevera que inexiste direito líquido e certo a ser protegido pela concessão do
writ
.

Aduz a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário em observância ao princípio da separação de poderes.

Assim, requer a denegação da segurança pleiteada pela ausência de direito líquido e certo do impetrante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual ofertou parecer pela concessão da segurança pleiteada.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão concessiva da liminar, diante do julgamento do mérito do
mandamus.

Presentes as condições da ação, conheço do mandado de segurança e não havendo preliminares suscitadas, passo ao exame do mérito.

Conforme relatado, o impetrante embasa seu pedido na tese de que possui direito adquirido às
aulas

suplementares
, incorporadas a seus vencimentos há mais de duas décadas e, portanto, que não estaria sujeito à supressão determinada pelo ato administrativo impugnado. Assegura que a decisão da autoridade coatora contrariou a Resolução n.º 19.282 do TCE/PA, que definiu efeitos apenas prospectivos (
ex nunc
) para a supressão das
aulas

suplementares
, aplicáveis unicamente aos afastamentos realizados após a publicação do acórdão n.º 55.856, em 06/07/2016.

Sobre a matéria em discussão, verifica-se que a Resolução nº 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) aborda questões relativas ao pagamento de "
aulas

suplementares
" aos professores da rede pública estadual de educação básica, tendo sido elaborada em resposta para consulta da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) sobre diversos aspectos relacionados a essas aulas.

As "
aulas

suplementares
" no Estado do Pará são definidas como parcelas de natureza temporária e transitória, correspondentes à extrapolação da jornada regular de trabalho do professor, sendo atribuídas por necessidade do serviço para atender exclusivamente à regência de classe na educação básica.

Estão previstas no Estatuto do Magistério (Lei Estadual n. 5.351/86), parcialmente revogado pela Lei Estadual n. 8.030/2014 que apresenta a atual disciplina legal das aulas suplementares,
in verbis
:

“Art. 5º - As aulas suplementares correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe na educação básica nas escolas da rede pública estadual de ensino.

(...)

Art. 6º As aulas suplementares poderão ser concedidas, além da jornada semanal do professor, nas seguintes categorias:

I - aula suplementar complementação é concedida aos professores da educação básica da rede pública de ensino,
em regência de classe
, quando, mesmo cumprida a jornada de trabalho, nos moldes estabelecidos nos incisos do art. 35 da Lei nº 7.442, de 2010, ainda houver necessidade do docente em sala de aula.

II - aula suplementar substituição é de cunho eventual, transitório ou esporádico e se destina aos professores da educação básica da rede pública de ensino, designados para substituir, temporariamente, o titular de regência de classe em seus impedimentos legais.

§1º - A aula suplementar complementação será deferida desde que haja disponibilidade de carga horária comprovada no sistema acadêmico da Secretaria de Estado de Educação.

§ 2º - A aula suplementar complementação poderá ser reduzida, nos seguintes casos:

I - desistência do professor, respeitado o prazo mínimo de trinta dias de antecedência, contados da data do protocolo da solicitação;

II - redução do número de horas-aula na escola em que estiver atuando;

III - quando houver a necessidade de integralização da jornada de trabalho para provimento do cargo efetivo de outro professor;

IV - ocorrência de cessão do professor;

V - afastamento do efetivo exercício da atividade docente, salvo nas licenças previstas nos arts. 81, 88 e 98 da Lei Estadual nº 5.810, de 1994.
(grifei)

Da norma legal acima transcrita, tem-se que as aulas suplementares se referem ao tempo adicional de trabalho dos professores, além da jornada regular para desempenho das atividades profissionais em sala de aula. Correspondem à extrapolação da jornada regular de trabalho do professor, sendo atribuídas por necessidade do serviço para atender exclusivamente à regência de classe na educação básica.

Nesse cenário, a Resolução nº 19.282 exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará em 30 de junho de 2021, em resposta à Consulta formulada pela própria Secretaria de Estado de Educação, fundamento do
Memorando
nº
58
/2024 – GAB/SEDUC, firmou entendimento no sentido de reconhecer o caráter transitório e excepcional de tais verbas pagas aos profissionais do magistério estadual.

A seguir, colaciono a parte conclusiva da Resolução:

VII - CONCLUSÃO

77.
Ex positis
, conclui-se em resposta aos pontos especificamente formulados pelo consulente:

a) Que a parcela denominada
aulas

suplementares
tem natureza jurídica temporária, transitória, conforme itens 24 a 32.

b) Que a percepção prolongada das
aulas

suplementares
não tem o condão de alterar a natureza jurídica temporária, transitória, da vantagem, considerando que não assume feições genéricas, ou seja, não é paga indistintamente a todos os servidores, conforme itens 42 a 53.

c) Que o pagamento de horas
suplementares
para o educador readaptado e que tenha sido enquadrado em jornada regular existente é vedado, conforme itens 54 a 63.

d) Que as horas
suplementares
não podem ser inseridas no conceito de última remuneração, visto que tem natureza jurídica temporária, transitória, conforme itens 33 a 37.

e) Que a incidência de contribuição previdenciária em relação às
aulas

suplementares
não é relevante para o deslinde da questão, considerando que remuneração do cargo efetivo e remuneração de contribuição são conceitos distintos, conforme itens 38 a 41.

78. Ademais, acrescentem-se os seguintes entendimentos a que se concluiu:

f) Que o disposto no art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 8.030/2014, apesar de fazer referência à aposentadoria, não permite interpretação extensiva para possibilitar mudança da natureza jurídica da parcela
aulas

suplementares
, de transitória para permanente, visto que este entendimento conflitaria com demais dispositivos desta lei, os quais deixam claro que as
aulas

suplementares
(complementação ou substituição) decorrem de uma necessidade específica da atividade, sendo passíveis de alteração, apresentando caráter pro labore faciendo, conforme itens 31 a 32.

g) Que a exegese adequada do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 8.030/2014 é quanto à necessária inclusão da parcela
aulas

suplementares
na base de cálculo da contribuição previdenciária para aqueles professores do Estado que irão se aposentar pela média das contribuições, com cálculos realizados conforme § 3° do art. 40 da CF c/c art. 1º da Lei nº 10.887/04, limitado o valor inicial dos proventos à remuneração do cargo efetivo, que não compreende parcelas temporárias, como exsurge do § 2°, do art. 40, da CF, conforme itens 31 a 32.

h) Que a eficácia do novo posicionamento quanto à
natureza jurídica das
aulas

suplementares
deve ser modulada para os integrantes do magistério Estadual, no tocante, apenas, a possibilidade de incorporação da vantagem nos proventos de aposentadoria, para os professores que preencherem os requisitos para inatividade pelas regras que garantem paridade e integralidade, até o término do prazo estipulado no inciso I do art. 8º da Lei n. 8.030/2014
, desde que reste demonstrado que o pagamento, na atividade, não tenha sido eventual e temporário, observado o limite do art. 7º da Lei em questão; ressalvada a possibilidade de se afastar, na apreciação do caso concreto, eventuais excessos, conforme itens 64 a 76.

i) Que para a categoria de professores acima excepcionada, ou seja, aqueles preencherem os requisitos para aposentadoria pelas regras que garantem paridade e integralidade, até o término do prazo estipulado no inciso I do art. 8º da Lei n. 8.030/2014, caso optem pela aposentadoria pela média das contribuições, com cálculos conforme § 3° do art. 40 da CF c/c art. 1º da Lei nº 10.887/04, as
aulas

suplementares
apenas serão usadas na base de cálculo da média das contribuições, no escólio do art. 6º, § 4º, da Lei Estadual n. 8.030/2014, conforme itens 64 a 76.

A referida resolução é categórica ao assentar que a continuidade no recebimento das
aulas

suplementares
não tem o condão de modificar sua natureza jurídica, a qual permanece, independentemente da duração do pagamento, atrelada a uma situação temporária e à necessidade pontual do serviço público educacional.

Desse modo, mesmo que o docente receba essas parcelas por um período prolongado, isso não altera seu caráter temporário.

Nessa direção, inclusive se mostra o entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PCCR. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. ADEQUAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E CARGA HORÁRIA MÁXIMA. LEI ESTADUAL Nº 8.030/2014. DECESSO REMUNERAÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a petição inicial a administração teria reduzido a remuneração do impetrante durante o período de gozo da licença-saúde. Os autos revelam, entretanto, que essa redução na carga horária não se deu porque o impetrante estava usufruindo da licença-prêmio, mas sim decorreu de modificação no próprio sistema educacional, especialmente pela implantação do PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Púbica de Ensino do Estado do Pará, instituído pela Lei estadual nº 7.442/2010, e por adequações na jornada de trabalho e carga horária efetivadas pela Lei estadual nº 8.030/2014.

2. A jornada integral do professor fixada em 40 (quarenta) horas semanais, resultando numa carga horária máxima de 44 (quarenta e quatro) horas semanais ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais, redução que não implica em ilegalidade, tendo em vista que a própria Lei estadual nº 8.030/2014, nos artigos 8º e 9º contemplou a possibilidade de redução das
aulas

suplementares
.

3. As
aulas

suplementares
, por expressa previsão legal, correspondem à extrapolação da jornada de trabalho, por necessidade de serviço, para atender exclusivamente a regência de classe. Portanto, se apresenta inviável impor à administração obrigação de manter a totalidade das horas
suplementares
do impetrante, vez que a fixação da jornada de trabalho extraordinária, está adstrita ao interesse público levando em conta os critérios de conveniência e oportunidade típicos do poder discricionário da Administração
.

4. Nesse contexto fáticonormativo não há respaldo legal para acolher a pretensão da impetrante, no sentido de restabelecer e/ou manter sua carga horária mensal na sistemática anterior.

5. Consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus vencimentos, inocorrente na espécie. (...) 7. Segurança denegada. Agravo Interno de fls.140/149 prejudicado. (2018.00865711-04, 186.581, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-03-07)

Não obstante em juízo de cognição não exauriente tenha deferido a liminar com fundamento na tese fixada no julgamento do Tema 138/STF, compulsando com mais vagar os autos, tenho que o caso em julgamento não se trata de revogação de ato ilegal, mas ato consubstanciado em lei que prevê a excepcionalidade da percepção da referida parcela salarial.

Tenho isso porque a interpretação do texto legal é pela impossibilidade de manutenção do pagamento das aulas suplementares para o professor readaptado e que tenha sido enquadrado em jornada regular existente, pois ausente os requisitos para concessão da referida parcela.

No caso de servidores
readaptados
que deixam de exercer a regência de classe e são enquadrados em jornada regular, é possível a supressão do pagamento referente às "aulas suplementares", porque ao não desempenhar mais a função que justificava o pagamento adicional, o servidor não faz jus a essa parcela.

Ademais, a Resolução nº 19.282 do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) estabeleceu que a supressão do pagamento das aulas suplementares teria efeitos exclusivamente prospectivos (
ex nunc
), ou seja, sem repercussão retroativa, aplicando-se unicamente aos afastamentos ocorridos após a publicação do Acórdão nº 55.856, em 06 de julho de 2016. Desta forma, qualquer medida que desconsidere essa limitação temporal e imponha efeitos retroativos à supressão das referidas parcelas configura afronta ao princípio da segurança jurídica e à diretriz fixada pelo órgão de controle.

Cumpre estabelecer que o servidor que incorporou aulas suplementares durante a vigência da legislação anterior tem de fato o direito de manter o acréscimo remuneratório correspondente, garantindo-se a irredutibilidade de seus vencimentos em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, contudo no que se refere à contagem de novos períodos para a concessão dessas parcelas, deve ser aplicada a nova legislação a partir de sua entrada em vigor, especificamente a Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, observando-se as regras e critérios nela estabelecidos para os casos futuros.

Por tais razões, não merece acolhida a argumentação de que por ter sido readaptado em 2013 não lhe alcança a decisão do referido acórdão do TCE/PA. No caso do Impetrante, temos que ainda se encontra na ativa, readaptado e não está em regência de classe, portanto, não há que se falar em direito às aulas suplementares por não preencher os requisitos legais para tanto, tampouco se enquadrar na modulação de efeitos do Acórdão nº 55.856, em 06 de julho de 2016.

Como se extrai da própria Resolução nº 19.282/TCEPA transcrita acima, “
h)

a eficácia do novo posicionamento quanto à natureza jurídica das aulas suplementares deve ser modulada para os integrantes do magistério Estadual, no tocante, apenas, a possibilidade de incorporação da vantagem nos proventos de aposentadoria, para os professores que preencherem os requisitos para inatividade pelas regras que garantem paridade e integralidade, até o término do prazo estipulado no inciso I do art. 8º da Lei n. 8.030/2014
, dede que reste demonstrado que o pagamento, na atividade não tenha sido eventual e temporário, observado o limite do art. 7º da Lei em questão; ressalvada a possibilidade de se afastar, na apreciação do caso concreto, eventuais excessos.” (grifos nossos - ID nº
21775950 – pág. 6)
”

Nesse aspecto, impende destacar o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 41 de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas a vantagem remuneratória adquirida sob o regime anterior deve ser preservada. Senão vejamos:

Tema 41 - STF

A estabilidade financeira, baseada na incorporação de funções comissionadas ou gratificadas, pode ser extinta por legislação superveniente, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Nessa linha vem decidindo esta Seção de direito público:

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Horas-aulas Suplementares. Lei Estadual nº 8.030/2014. Parcela paga à título
“pro labore faciendo
”. Caráter eventual e de natureza provisória. Direito de manutenção do acréscimo remuneratório correspondente apenas ao servidor que o incorporou durante a vigência da legislação anterior. Inexiste ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes. Denegação da Segurança.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por servidores públicos estaduais, pleiteando suspensão dos efeitos do Memorando nº 58/2024/GAB/SEDUC, datado de 19/07/2024, que determinou a supressão de pagamento de “aulas suplementares” aos professores que estavam sem a efetiva regência de classe.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os impetrantes possuem direito líquido e certo de ter reintegrado a gratificação denominada “aulas suplementares” aos seus vencimentos, a fim de evitar a redução inconstitucional de seus proventos e preservar seus direitos, como também a garantia do contraditório e a ampla defesa antes da supressão da referida vantagem.

III. Razões de decidir

3. Os impetrantes visam a suspensão dos efeitos do Memorando nº 58/2024/GAB/SEDUC, datado de 19/07/2024, sendo o presente Mandado de Segurança impetrado em 11/09/2024, ou seja, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

4. A exigência de prévio requerimento administrativo como condição para a propositura de ação judicial não se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. As aulas suplementares no Estado do Pará foram criadas como parcelas excepcionais e transitórias, encontrando previsão legal na edição do Estatuto do Magistério (Lei Estadual n. 5.351/86), parcialmente revogada pela Lei Estadual n. 8.030/2014, se referindo ao tempo adicional de trabalho dos professores além da jornada regular para desempenho das atividades profissionais em sala de aula

6. Trata-se, deste modo, de parcelas de natureza temporária e transitória. Elas correspondem à extrapolação da jornada regular de trabalho do professor, sendo atribuídas por necessidade do serviço para atender exclusivamente à regência de classe na educação básica, de modo que independentemente do tempo de percepção, essas parcelas mantêm-se como temporárias e transitórias, vinculadas à necessidade específica de serviço, pois se trata de parcela paga à título
“pro labore faciendo
” e que não compõe a remuneração ordinária

7. Todavia, o servidor que incorporou aulas suplementares durante a vigência da legislação anterior, mais especificamente até a publicação do Acórdão nº 55.856, em 06 de julho de 2016, tem o direito de manter o acréscimo remuneratório correspondente, garantindo-se a irredutibilidade de seus vencimentos em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

8. No que se refere à contagem de novos períodos para a concessão dessas parcelas, deve ser aplicada a nova legislação a partir de sua entrada em vigor, especificamente a Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, observando-se as regras e critérios nela estabelecidos para os casos futuros.

9. Inexiste qualquer ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, emanado do Secretário de Educação do Estado do Pará, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes, pois se trata de ato administrativo consubstanciado em lei.

IV. Dispositivo e tese

10. Segurança denegada.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV, Art. 37, inciso XV; Lei Lei Estadual n. 8.030/2014.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 24 E Tema 41.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0815049-47.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 25/03/2025)

Em suma, nos moldes da Resolução nº 19.282 do TCE/PA tem-se que as "
aulas

suplementares
" possuem caráter temporário e transitório, não integrando a remuneração para fins previdenciários, podendo ser suprimidas em casos específicos, como na readaptação de servidores, situação do impetrante, servidor readaptado que deixou de exercer a regência de classe, porque, ao não desempenhar mais a função que justificava o pagamento adicional, o servidor não faz
jus
a essa parcela nos termos da Lei Estadual nº 8.030/2014.

Assim, tenho que o impetrante não se encontra expressamente inserido na exceção prevista nos itens 75 e 78, h da Resolução nº 19.282 do TCE/PA (ID nº 21775954 – págs. 26/27) e, diante da inexistência de qualquer ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder emanado do Secretário de Educação do Estado do Pará, capaz de ameaçar direito líquido e certo, torna-se necessária a denegação da segurança pleiteada e a extinção do processo na forma prescrita no art. 487, I, do CPC.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno contra decisão interlocutória e
DENEGO A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 11/06/2025